Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALTERAÇÃO LEI No 14.230/2021. STF. TEMA. 1.199. EXIGÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. APLICABILIDADE IMEDIATA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. SOBREPREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA. IMÓVEL NÃO UTILIZADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO.

1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Em 2022, no julgamento do Tema no 1.199, o STF fixou as seguintes teses: “a) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo dolo; b) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; c) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; d) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. A ausência de dolo específico das condutas tipificadas nos arts. 9o, II, arts. 10, V da Lei no 8.429/92 impede a condenação por improbidade administrativa.
5. Configurada a prática dos atos dolosos de improbidade administrativa dos arts. 9o, “caput” e 10, VIII e XIII, todos da Lei no 8.429/92, os réus devem ser condenados às sanções legais.
6. As sanções dos atos de improbidade administrativa devem obedecer os seguintes parâmetros: a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; c) a extensão do dano causado; d) o proveito patrimonial obtido pelo agente; e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; g) os antecedentes do agente (Lei no 8.429/92, art. 17-C).
7. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. Preliminar de cerceamento de defesa suscitado pela terceira ré rejeitada. Recurso da terceira ré conhecido e parcialmente provido.